Tribunal: TJDFT
Processo: 0747912-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747912-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: WESLEY ANTUNES MARRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Mapeamento Eletroanatômico – Rol da ANS Exemplificativo - Perigo de Dano Reverso – Multa – Ausência de Abusividade - Prazo Exíguo - Deferimento Parcial da Antecipação de Tutela UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à agravante que autorize e custeie integralmente o procedimento de Ablação percutânea por cateter e Mapeamento eletroanatômico tridimensional do qual necessita o agravado, sob pena de multa diária de R$ 500 (quinhentos) até o limite de 10.000,00 (dez mil reais), no prazo de 2 (dois) dias. Em suas razões de recurso (ID 66037372), a agravante arrazoa pela concessão de efeito suspensivo, porquanto não estariam presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência antecipada na origem, em virtude da taxatividade do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Por outro lado, questiona o prazo exíguo para autorização do procedimento e a abusividade da multa arbitrada. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão de efeito suspensivo. Não há como se considerar a natureza taxativa do Rol da ANS. Decerto, este Tribunal possui entendimento de que “mostra-se indevida a operadora de plano de saúde recusar cobertura de determinado tratamento indicado pelo médico assistente, sob alegação de que não consta no rol de procedimentos e eventos de saúde ditados pela ANS, porque a enumeração feita pelo referido órgão é de natureza meramente exemplificativa” (Acórdão 1156529, 07077857020188070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 14/3/2019.). No caso, o relatório médico consignou que: “Paciente apresentando episódios recorrentes de flutter atrial, com idas ao pronto socorro, a despeito de medicação antiarrítmica. (...) Paciente com flutter atrial atípico recorrente de cicatriz tem indicação de uso de mapeamento eletroanatômico e para tanto solicito a liberação.” Desta forma, o laudo é bem claro ao dispor a situação do paciente e a necessidade de realização do procedimento para seu restabelecimento físico. Considerando que a doença que acomete o paciente é coberta pelo Contrato firmando entre as partes, descabe ao plano de saúde limitar os tratamentos autorizados para restabelecimento da saúde do consumidor. Demais, evidencia-se o perigo de dano inverso, tendo em vista que a negativa contratual de custeio pode ocasionar violação ao Direito à Saúde e à Vida. Por fim, a multa arbitrada tem a função de compelir o cumprimento da obrigação de fazer determinada na Decisão antecipatória, que, no caso, é para autorização e custeio do procedimento e do material indicado no relatório médico. Não verifico dificuldade no cumprimento, tampouco abusividade apta a reduzir o valor arbitrado. Contudo, reputo exíguo o prazo determinado para o cumprimento da obrigação de fazer deferida, em virtude dos trâmites administrativos a serem tomados, encaminhamento dos tratamentos e aquisição dos materiais, sendo caso de dilação do prazo primário deferido. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação da tutela recursal apenas para dilatar o prazo de cumprimento da medida deferida na origem para 10 (dez) dias corridos, contados da data da intimação ou ciência eletrônica desta decisão. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator